Tribunal: CARF
Processo: 11052.001312/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.001312/2010-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.999 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de março de 2022
Recorrente
UNIVERSAL MUSIC INTERNATIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2008
CIDE - ROYALTIES. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO EXTERIOR INCIDÊNCIA.
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de Royalties,
a qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são hipóteses de
incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico criada pela
Lei no 10.168, de 2000. Para que a contribuição seja devida, basta que qualquer
dessas hipóteses seja concretizada no mundo fenomênico.
O pagamento de Royalties a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
contraprestação exigida em decorrência de obrigação contratual, seja qual for o
objeto do contrato, faz surgir a obrigação tributária referente a essa CIDE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa
Marini Cecconello, que deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.001312/2010-21
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11052.001312/2010-21

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, interposto pelo
contribuinte de fls. 5354 a 5388, ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de
22 de junho de 2009, em face do Acórdão no 3201-003.344, de 31/01/2018, que possui a seguinte
ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
- CIDE
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida quando a matéria foi
devidamente decidida pela instância a quo.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ERRO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA.
Improcede a irresignação recursal no que tange a eventual erro de direito,
quando este se confunde com o mérito da questão em debate.
CIDE-ROYALTIES. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO EXTERIOR INCIDÊNCIA.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11052.001312/2010-21

O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de royalties, a
qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior corresponde à hipótese
de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico criada pela
Lei 10.168/2000, com as alterações da Lei 10.332/2001.
CIDE ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
Os rendimentos decorrentes da exploração de direito autoral classificam-se como
royalties, salvo se recebidos pelo autor ou criador da obra. A autoria
necessariamente recai sobre a pessoa natural que cria o bem ou a obra, não
sendo considerado autor a pessoa jurídica detentora dos direitos.
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO IMPOSTO RETIDO
NA FONTE. ÔNUS ASSUMIDO PELA FONTE PAGADORA.
O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre os valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no
exterior compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (Cide-Remessas) instituída pelo art. 2o da Lei no 10.168, de 29 de
dezembro de 2000, nas hipóteses em que esta seja devida, ainda que a fonte
pagadora brasileira tenha assumido o ônus do imposto.

A divergência suscitada pela Recorrente diz respeito à incidência da CIDE-
remessas ao exterior (royalties) efetuadas para pagamento de direitos autorais.

A decisão recorrida entendeu que no caso concreto deve incidir a CIDE-Royalties
sobre as remessas ao exterior efetuadas pelo contribuinte para pagamento de direitos autorais.
Confiram-se trecho do voto vencedor do julgado (fl. 5334):

Incidência sobre remessa de direito autorais
A matéria já foi enfrentada por esta turma no Acórdão no 3201001.702, de
relatoria do i. Conselheiro Carlos Alberto Nascimento e Silva Pinto, onde foi
decidido pela incidência da CIDE-ROYALTIES sobre as remessas ao exterior
para pagamento de direitos autorais. Os motivos de decidir deste Acórdão
caminham no mesmo entendimento deste Relator, assim, peço vênia para incluir
no meu voto e fazer dele minhas razões de decidir quanto a esta matéria.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11052.001312/2010-21

(...)
Em que pese os argumentos do recurso, entendo que não assiste razão as
afirmações da Recorrente. O art. 2o da Lei no 10.168/2000, define como fato
gerador da CIDE, quaisquer transferências de valores ao exterior a título de
royalties. O instrumento primário, introdutor da obrigação tributária principal é
a Lei, nos termos do art. 97, 98 e 99 do Código Tributário Nacional.
(...)
O art. 99 do CTN é cristalino ao definir o alcance dos decretos em função das leis
em que sejam expedidas. Entender que o Decreto no 4.195/2002 possui o poder de
limitar o alcance da Lei não pode ser a interpretação a ser dada nesta situação.
O decreto é instrumento de disciplinamento da Lei e não o contrário. O decreto
somente pode disciplinar o conteúdo legal, jamais poderia servir de instrumento
para alterar as disposições do fato gerador da CIDE, reduzindo o seu alcance,
por meio de um artigo em que delimitaria a situações a serem consideradas para
o fato gerador. A Lei no10.168/2000, conforme já ressaltado, definiu como
contribuintes da CIDE as pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
(...)

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido, conforme despacho de fls. 5442
a 5444.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 5446 a5452 manifestando
pelo não provimento do Recurso Especial da Contribuinte e que seja mantido v. acórdão.

É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11052.001312/2010-21

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 5442 a 5444.

Do Mérito

A divergências suscitada pelo Contribuinte diz respeito à incidência da CIDE-
remessas ao exterior (royalties) efetuadas para pagamento de direitos autorais.

A questão já foi tratada de forma bastante elucidativa no voto da Ilustre
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, no Acórdão n.o 9303004.149, cujos termos são abaixo
transcritos e passam a integrar o presente voto, in verbis:
No mérito, delimita--se a controvérsia suscitada pela Contribuinte em dois
pontos: (a) não incidência da CIDE nos pagamentos para as programadoras
estrangeiras pela aquisição de conteúdo (filmes, programas etc); e (b) não
inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE.
O art. 149 da Constituição Federal estabelece três espécies de tributos
denominadas como contribuições: contribuições sociais, contribuições de
intervenção no domínio econômico e contribuições de interesse das categorias
profissionais ou econômicas. O mesmo dispositivo outorgadas à União, para
utilização como instrumento de atuação em cada uma das áreas
correspondentes.
As contribuições de intervenção no domínio econômico, objeto de análise
dos presentes autos, destinam-se apenas a instrumentalizar a ação da União no
domínio econômico, alcançando-lhe recursos para fazer frente aos custos e
encargos pertinentes.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11052.001312/2010-21

Nesse campo, a atuação do Poder Público foi moldada pelo art. 174 da
Constituição Federal, o qual dispõe que o planejamento do Estado, em relação ao
setor privado, é meramente indicativo.
Nesse contexto, a Lei no. 10.168, de 29 de dezembro de 2000, instituiu a
contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) para financiar o
Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à
Inovação, tendo este como objetivo principal "estimular o desenvolvimento
tecnológico brasileiro, mediantes programas de pesquisa científica e
tecnológica cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor
produtivo". Dispõe o art. 2o da referida lei:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo
anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico,
devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que
impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou
domiciliados no exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento
de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a
remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou
distribuição de programa de computador, salvo quando envolverem a
transferência da correspondente tecnologia.
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem,
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11052.001312/2010-21

creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no
caput e no § 2o deste artigo.
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento).
§ 5o O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador.
§ 6o Não se aplica a Contribuição de que trata o caput quando o
contratante for órgão ou entidade da administração direta, autárquica e
fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
e o contratado for instituição de ensino ou pesquisa situada no exterior,
para o oferecimento de curso ou atividade de treinamento ou qualificação
profissional a servidores civis ou militares do respectivo ente estatal, órgão ou
entidade. (grifou¬se)
Para regulamentar a Lei no 10.168/2000 e a Lei no 10.332/2001, foi
editado o Decreto no 4.195, de 11 de abril de 2001, que em seu art. 10
especifica as hipóteses de incidência da CIDE instituída pelo art. 2o da Lei no
10.168/2000, in verbis:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000,
incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por
objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11052.001312/2010-21

a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes
Por outro viés, os direitos autorais são regulados pela Lei no 9.610, de 19
de fevereiro de 1998, compreendidos nesses os direitos de autor e os direitos
conexos, nos termos do art. 1o do diploma legal. Pertinente também ao
caso, é a definição de obra audiovisual, estabelecida no art. 5o, inciso
VIII, alínea i, da mesma Lei, como sendo "a que resulta da fixação de
imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio de
sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de
sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como
dos meios utilizados para sua veiculação".
Concebida tal premissa, inicia-se a análise das matérias objeto da insurgência do
Contribuinte por meio do apelo especial.
a)Não incidência da CIDE nos pagamentos para as programadoras
estrangeiras pela aquisição de conteúdo (filmes, programas, etc.)
A Lei no 10.168/2000, instituidora da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico, estabeleceu como Sujeito Passivo da obrigação a "pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no
exterior". Originalmente previu a Lei no 10.168/2000 a incidência de contribuição
sobre a importação de tecnologia, a CIDE-Tecnologia.
A partir de 1o de janeiro de 2002, conforme alteração do §2o, do art. 2o
do diploma legal em referência, introduzida pela Lei no 10.332/2001, a
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11052.001312/2010-21

contribuição passou a ser devida também: (a) por pessoas jurídicas
signatárias de contratos de serviços técnicos e de assistência administrativa
e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior;
e (b) por pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior.
Esclareça-se que a Lei no 10.332/2001 teve por objetivo instituir mecanismos de
financiamento para os seguintes projetos governamentais: Programa de
Ciência e Tecnologia para o Agronegócio; Programa de Fomento à Pesquisa
em Saúde; Programa Biotecnologia e Recursos Genéticos - Genoma; Programa
de Ciência e Tecnologia para o Setor Aeronáutico e Programa de Inovação
para Competitividade. Nesse contexto, foi introduzida a alteração do §2o,
art. 2o da Lei no 10.168/2000 e criada a CIDE-Royalties, diretamente
ligada à CIDETecnologia.
Na autuação fiscal da qual teve origem o processo administrativo, embora
consignado pela Fiscalização no Termo de Constatação Fiscal tratarem-se
os contratos de cessão de direito de uso de propriedade intelectual (direito
autoral) (fl. 5267), sobreveio conclusão equivocada de que os pagamentos
efetuados tratavam-se de royalties, contemplados, assim, na hipótese de
incidência tributária da CIDE do §2o, art. 2o da Lei no 10.168/2000.
O conceito de royalties está estabelecido no art. 22 da Lei no 4.506/64
como sendo os rendimentos de qualquer espécie decorrente do uso, fruição,
exploração de direitos, tais como, in verbis:
[...]
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploraçâo de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio;
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11052.001312/2010-21

d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou
criador do bem ou obra. [...]
O enunciado legal acima transcrito, em razão de seu caráter exemplificativo
e não taxativo, possibilitou a caracterização de royalty para qualquer
rendimento decorrente do uso, da fruição e da exploração de direitos,
gerando insegurança quanto à correta caracterização para fins tributários.
O escopo da CIDE instituída pela Lei no 10.168/2000 foi de fomentar a
produção tecnológica brasileira, sendo devida sobre os pagamentos de royalties
referentes aos contratos de propriedade industrial. Posteriormente, a Lei no
10.332/2001 ampliou a hipótese de incidência da exação para os valores
decorrentes de contratos de prestação de serviços técnicos e assemelhados,
e além disso incluiu na sua incidência os royalties de qualquer natureza,
fazendo emergir dúvidas quanto ao alcance da tributação da CIDE.
Tendo em vista que o objetivo da Lei no 10.168/2000 foi criar mecanismos de
incentivo ao desenvolvimento tecnológico, a alteração introduzida pela Lei
no 10.332/2001 buscou reforçar o intuito inicial, estabelecendo a incidência da
CIDE também para os royalties relacionados à tecnologia, no caso referentes
a contratos de patentes e uso de marcas. O legislador não visou incluir na
tributação da CIDE os pagamentos decorrentes das remessas decorrentes de
direitos de autor.
As contribuições, como espécie tributária autônoma, embora sejam
diferenciadas dos impostos em função de sua destinação constitucional,
mantém como ponto de relação a necessidade de a conduta do Contribuinte
subsumir-se à hipótese de incidência da norma para que possa ser exigido o
tributo, fazendo-se cumprir o princípio da estrita legalidade.
Nessa linha relacional, o Decreto no 4.195, de 11 de abril de 2002, editado para
regulamentar a Lei no 10.168/2000 e a Lei no 10.332/2001, elucidando o
alcance pretendido pela Lei, dispôs no seu art. 10 a incidência da CIDE sobre
os contratos relativos à propriedade industrial de (i) fornecimento de
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11052.001312/2010-21

tecnologia, (ii) assistência técnica, (iii) serviços técnicos especializados, (iv)
serviços técnicos e de assistência administrativa, (v) cessão e licença de
uso de marcas, e (vi) cessão e licença de exploração de patentes, em nada
referindo-se à exploração de direitos autorais.
Ainda, o Decreto no 4.195/2002 restringiu o seu conteúdo e alcance aos da Lei no
10.168/2000, em função da qual foi expedido, em observância às disposições dos
artigos 97, 98 e 99, todos do Código Tributário Nacional (CTN). O
diploma legal em referência não alterou as hipótese do fato gerador da
obrigação principal - CIDE, apenas fez constar explicitamente a
abrangência pretendida pela Lei no 10.168/00, instituidora da contribuição,
uma vez editada no contexto de incentivo ao desenvolvimento tecnológico
nacional, com o que não se pode relacionar o setor audiovisual.
Os decretos expedidos pelo próprio Poder Executivo para a "fiel execução
da lei", nos termos do art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, são de
observância obrigatória pela Autoridade Fiscal, fazendo cumprir os
preceitos da vinculação e obrigatoriedade da atividade administrativa de
lançamento, insculpidos nos artigos 3o e 142 do CTN.
Não se propõe que o Decreto no 4.195/02 seja aplicado e interpretado de forma
autônoma e independente, até porque segundo as normas de hermenêutica
a análise de determinado dispositivo legal dar¬se-á em conjunto com as
demais normas previstas. As diretrizes interpretativas da legislação
tributária estão explicitadas nos artigos 107 a 112 do CTN.
A interpretação do art. 10 do Decreto no 4.195/02 realizar¬se-á em consonância
com o alcance e o impacto pretendidos pelo legislador ao ser promulgada a Lei
no 10.168/2000, ambos relacionados ao setor de tecnologia, não havendo
qualquer relação com o setor audiovisual. Assim, ainda que se pretenda ser o
rol estabelecido no art. 10 exemplificativo, de acordo com os objetivos de sua
regra matriz, não se pode incluir ali a tributação dos direitos autorais
relacionadas às obras audiovisuais, razão pela qual não há de se falar na
incidência da CIDE.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11052.001312/2010-21

Corrobora a argumentação aqui expendida, o tratamento dado aos rendimentos
decorrentes da exploração de obras audiovisuais no Regulamento do
Imposto de Renda, nos arts. 709 e 710:
Subseção II
Remuneração de Direitos, inclusive Transmissão por meio de Rádio ou Televisão
Art. 709. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de quinze
por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas para o exterior pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer
título, de qualquer forma de direito, inclusive a transmissão, por meio de rádio
ou televisão ou por qualquer outro meio, de quaisquer filmes ou eventos,
mesmo os de competições desportivas das quais faça parte representação
brasileira (Lei no 9.430, de 1996, art. 72).
Subseção III
Royalties
Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o
exterior a título de royalties, a qualquer título (Medida Provisória no
1.749¬37, de 1999, art. 3o).
Da análise dos dispositivos acima transcritos, depreende-se ter a legislação dado
aos direitos sobre obras audiovisuais tratamento específico, distinto de
royalties, por não se confundirem com estes. Portanto, por mais esse
argumento, incabível a incidência da CIDE.
No que concerne à CONDECINE, o propósito do Governo Federal de impactar o
setor audiovisual da economia foi externado com a criação da CONDECINE -
Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica
Nacional, por meio da Medida Provisória no 2.228-1/2001, que em seu art. 32,
na redação vigente nos períodos de apuração em exame, estabelece como fato
gerador da contribuição:
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11052.001312/2010-21

Art. 32. A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional - CONDECINE terá por fato gerador a
veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras
cinematográficas e videofonográficas com fins comerciais, por segmento de
mercado a que forem destinadas.
Parágrafo único. A CONDECINE também incidirá sobre o pagamento, o
crédito, o emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores
ou intermediários no exterior, de importâncias relativas a rendimento
decorrente da exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou
por sua aquisição ou importação, a preço fixo. (grifou-se)
A título de nota, a partir da Lei no 12.485/2011, que dispõe sobre a
comunicação audiovisual de acesso condicionado - televisão por assinatura,
a CONDECINE passou a incidir também sobre a prestação de serviços que se
utilizem de meios de distribuição de conteúdos audiovisuais, sendo acrescidos ao
art. 32 da Medida Provisória no 2.228-1/2001 os incisos I a III, in verbis:
Art. 32. A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional ¬ Condecine terá por fato gerador:
I - a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras
cinematográficas e videofonográficas com fins comerciais, por segmento de
mercado a que forem destinadas;
II - a prestação de serviços que se utilizem de meios que possam, efetiva
ou potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos termos da lei que
dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado, listados no
Anexo I desta Medida Provisória;
III - a veiculação ou distribuição de obra audiovisual publicitária incluída
em programação internacional, nos termos do inciso XIV do art. 1a desta
Medida Provisória, nos casos em que existir participação direta de agência de
publicidade nacional, sendo tributada nos mesmos valores atribuídos quando
da veiculação incluída em programação nacional.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11052.001312/2010-21

Parágrafo único. A CONDECINE também incidirá sobre o pagamento, o
crédito, o emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores
ou intermediários no exterior, de importâncias relativas a rendimento
decorrente da exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou
por sua aquisição ou importação, a preço fixo.
Do art. 32 da MP no 2.228-1/2001, em sua redação original, depreende-se estar a
Contribuinte sujeita ao recolhimento da CONDECINE sobre as remessas ao
exterior efetuadas para as programadoras estrangeiras a título de remuneração
por direito de transmissão de obra audiovisual, em razão de ser esta a
contribuição de intervenção no domínio econômico específica para o setor de
audiovisual. Portanto, é fato gerador da CONDECINE a aquisição de direitos
relacionados à indústria cinematográfica e videofonográfica.
A CIDE incidente sobre royalties e a CONDECINE, portanto, são duas
contribuições de intervenção no domínio econômico idealizadas pelo legislador
para atingir e regular setores distintos da economia, quais sejam, o de
tecnologia e o audiovisual (cinematográfico e videofonográfico). Tendo-se
em conta que as contribuições têm por característica a destinação específica,
estando as remessas ao exterior a título de pagamento de direitos autorais às
programadoras estrangeiras sujeitas à incidência da CONDECINE,
invariavelmente estarão afastadas do campo de exigência da CIDE.
O argumento é reforçado pelo fato de a Lei no 10.168/00 não prever como
destino do produto de arrecadação da CIDE o setor audiovisual, mas tão
somente o setor da tecnologia nacional, ocorrendo o recolhimento da
contribuição ao Tesouro Nacional e destinada ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT. A CONDECINE, por
sua vez, é recolhida diretamente à ANCINE - Agência Nacional do Cinema e seu
produto de arrecadação destinado ao Fundo Nacional da Cultura - FNC e
alocado em categoria específica denominada Fundo Setorial do Audiovisual,
para aplicação nas atividades de fomento relativas aos Programas criados pela
Medida Provisória.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11052.001312/2010-21

Conclusão inexorável é que a CIDE¬royalties guarda referibilidade com o setor
de tecnologia e a CONDECINE com o setor audiovisual (cinematográfico e
videofonográfico),sendo cabível apenas a incidência desta última sobre as
remessas efetuadas pela Contribuinte ao exterior a título de pagamento das
programadoras estrangeiras pelos direitos de transmissão de obras
audiovisuais, restando afastada a ocorrência do bis in idem, que não se
justifica no contexto dessas contribuições.
Portanto, celebrada a arguição, resta afastada a incidência da CIDE sobre
as remessas efetuadas pela Contribuinte ao exterior a título de pagamento
às programadoras estrangeiras por aquisição de direitos de transmissão de
obras audiovisuais através de sinais de televisão por assinatura.

No caso tratado, não há, portanto, incidência da CIDE em operações envolvendo
retribuições decorrentes de direitos autorais. pois, não há qualquer transferência de tecnologia,
que constitui o âmago da exação prevista no artigo 2o da Lei no 10.168, de 29 de dezembro de
2000, que justifique a incidência da CIDE nestes autos.

Ademais, o artigo 10 do Decreto no 4.195, de 11 de abril de 2002, que
regulamenta a Lei no 10.168/2000, vem interpretar qual deve ser a base de cálculo da CIDE
incidente sobre royalties remetidos ao exterior.

Da leitura dos dispositivos acima não deixa margem a dúvidas, pois o pagamento
a residente ou domiciliado no exterior de direito autoral, mesmo que possa ser incluído na
rubrica de royalties (ou seja, não esteja inserido na exceção de pagamento ao autor ou criador da
obra ou bem), não ensejará a incidência da CIDE.

Valho-me, ainda, do contido na declaração de voto proferida pelo Conselheiro
Carlos Augusto Daniel Neto, no Acórdão 3402003109:

"Sustenta o contribuinte que, embora o art. 22, "d" da Lei no 4.506/64 classifique
como royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição,
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11052.001312/2010-21

ou exploração de direitos autorais, os direitos de imagem são vinculados aos
direitos da personalidade e não aos direitos autorais, razão pela qual não estão
sujeitos à CIDE.

O contribuinte tem razão ao ponderar que os direitos de imagem se distinguem
dos direitos autorais como o próprio art.22, "d" da mencionada lei deixa claro,
ao restringir os royalties à exploração de direitos autorais relativos a bem ou
obra, desde que tal exploração não se dê pelo autor ou criador.

É dizer, o próprio dispositivo evidencia a necessidade de um componente autoral
a existência de um criador ou autor relacionado ao bem ou obra cuja exploração
de direitos sobre ela dê ensejo ao pagamento dos royalties, o que não se verifica,
de forma alguma, acerca dos direitos de imagem ninguém é autor ou criador da
imagem de alguém, o que evidencia a distinção entre as duas figuras. Apesar
disso, entendo que a distinção não surte efeitos sobre a classificação da
remuneração do direito de imagem como royalty, pois o mesmo consiste nos
rendimentos decorrentes da exploração, uso ou fruição de bens incorpóreos.

Isso não implica dizer, todavia, que tal classificação automaticamente o insira no
âmbito de incidência da CIDE, pois o §2o do art.2o da Lei 10.186/2000 não deve
ser lido individualmente, sem recurso ao conteúdo limitador do seu caput.

É o que se depreende das diretrizes interpretativas da Lei Complementar no95/98,
em seu art.11, III, "c", verbis:

Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
III para a obtenção de ordem lógica:
(...)
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma
enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;

Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-012.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11052.001312/2010-21

O respectivo diploma, que antecede a lei que instituiu a CIDE e, portanto, foi
vinculativa de sua redação e, portanto, interpretação, prescreve que os
parágrafos deverão trazer aspectos complementares ao caput, no sentido de lhe
fornecer uma melhor compreensão ou execução, ou veicular exceções ao mesmo.

No caso em tela, interpretar o §2 do art.2o da forma como veiculada no voto do
Ilustre relator traria uma extensão gigantesca ao alcance do caput, indo muito
além do escopo pretendido da norma, claramente veiculado pelo Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.186.160/SP, no qual seu relator, Min.
Mauro Campbell, consignou:

A referida exação tem por finalidade atender ao Programa de Estímulo à
Interação Universidade Empresa para o Apoio à Inovação, cujo objetivo
principal é estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante
programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre universidades,
centros de pesquisa e o setor produtivo (art. 1o da Lei n. 10.168/00).
(...)

O tributo em tela tem, portanto, nítido intuito de fomentar o desenvolvimento
tecnológico nacional por meio da intervenção em determinado setor da
economia, a partir da tributação da remessa de divisas ao exterior, propiciando o
fortalecimento do mercado interno de produção e consumo dos referidos serviços,
bens e tecnologia. (grifo nosso)

O relator recorre à expressão "a qualquer título" como fundamento para ampliar
indevidamente o alcance da hipótese de incidência de tributo que alcança tão
somente os contribuintes partícipes do setor da economia em que ele busca
intervir, como é consolidado pela doutrina citada anteriormente.

Tal interpretação atingiria equivocadamente royalties pagos por contribuintes
inteiramente alheios ao setor tecnológico, fraudando a intenção legal.

Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-012.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11052.001312/2010-21

Como ensina Carlos Maximiliano, "o Direito deve ser interpretado
inteligentemente, e não de modo que a ordem legal envolva um absurdo,
prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis.”
(Hermenêutica e Aplicação do Direito, p. 166).

Parecenos que a interpretação da expressão "a qualquer título" mais consentânea
com a finalidade expressa da exação, bem como com os limites de incidência
estipulados pelo caput (vinculativo para os parágrafos subjacentes), é o
significado de título como rótulo ou denominação (sendo inclusive seu significado
mais usual) do valor remetido para o exterior.

Desse modo, ele pretendeu afastar a possibilidade de royalties serem
denominados de outra forma com o objetivo de escapar à tributação nos casos de
operações previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.168/2000.

Aduziu também, o relator, que:
Tendo em vista que o art. 22, "d" da Lei no 4.506/64 considera royaltie o
rendimento obtido pela exploração de direitos autorais e que o art. 90, § 2o da Lei
no 9.610/983 (lei de direitos autorais) considera o direito de imagem conexo com
os direitos autorais, então é lícita a exigência da CIDE sobre a remessa ao
exterior a título de remuneração pelo uso da imagem do jogador.

Ora, o referido argumento não considera que o título V do referido diploma tem
um âmbito de eficácia extremamente restrito, conforme seu art. 89, veiculando
"As normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, no que couber, aos direitos
dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das
empresas de radiodifusão.".

Tanto é assim que o dispositivo invocado para a alegada conexão é prescreve que
"A proteção aos artistas intérpretes ou executantes estendes-se à reprodução da
voz e imagem, quando associadas às suas atuações." não se trata de uma conexão
em função de uma semelhança entre os referidos direitos de imagem e autoral,
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-012.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11052.001312/2010-21

mas sim em função de um mesmo sujeito que os ostenta, o artista intérprete ou
executante, e se justifica em razão do escopo protetivo que essa lei possui.

Mutatis mutandis, seria o mesmo que passar a aplicar o conceito de serviço do
Código de Defesa do Consumidor para identificar a hipótese de incidência do
ISS, ou o conceito de veículo do Código de Trânsito para excluir tratores e
empilhadeiras do conceito de máquinas da legislação de PIS/Cofins.

Portanto, entendemos que os royalties pagos a título de remuneração de direito
de imagem estão fora do âmbito de incidência da referida contribuição, pelo que
damos provimento ao Recurso Voluntário nesse aspecto."
Em recente julgado de relatoria do Conselheiro Walker Araujo da
3aCâmara/2aTurma da 3a Seção no acórdão n° 3302-011.909, de 23 de setembro de 2021, decidiu
pela não incidência da CIDE sobre direitos autorais, conforme ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
(CIDE) Ano-calendário: 2013, 2014,2015 INCIDÊNCIA DA CIDE- REMESSA
DE ROYALTIES. A CIDE/ royalties, instituída pela Lei no 10.168/2000, não
incide sobre a remessa ao exterior de pagamentos relativos a exploração de
direitos autorais, mesmo que sobre a denominação de royalties, por forçado
comando interpretativo do artigo 10 do Decreto no 4.195/02 BIS IN IDEM.
INEXISTÊNCIA. A regra geral tributária é a incidência múltipla das
contribuições. A própria Constituição Federal exige que a não multiplicidade
deva ser definida por lei. JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
No 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.

Este Conselho de Contribuintes já pronunciou, em outras ocasiões sobre a
inafastabilidade do Decreto no 4.195/02, e a impossibilidade de cobrança da CIDE-Tecnologia
sobre o pagamento de direitos autorais:

Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-012.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11052.001312/2010-21

“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO CIDE Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CIDE-REMESSAS.
ROYALTIES
SOBRE
DIREITOS
AUTORAIS.
INTERPRETAÇÃO CONFORME. INTELIGÊNCIA DO DECRETO FEDERAL
4.195/2002.
Não incide a contribuição nas remessas de royalties decorrente de direitos
autorais de caráter cultural. A CIDE-Remessas possui fundamento de sua
incidência nos setores econômicos que foram estimulados quando de sua criação
pela Lei 10.168/2000 e pelo próprio Decreto regulamentar. Além disso, o Decreto
Federal 4.195/2002 é claro em definir taxativamente somente as remessas de
royalties a título de marcas e patentes estão sob o campo de incidência da
contribuição, não cabendo a esse Conselho afastar sua aplicação.
CIDE-REMESSAS. SERVIÇOS TÉCNICOS. FATO INCONTROVERSO.
Não guardando qualquer questionamento, no Recurso Voluntário, sobre a parte
do lançamento de ofício referente à cobrança de CIDE-Remessas sobre
pagamento ao exterior por serviços técnicos, restou incontroverso o crédito
lançado. (Acórdão n. 3401-003.833, julgado em 28 de junho de 2017)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
CIDE
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
CIDE ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. INOCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. DECRETO FEDERAL 4.195/2002
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDERoyalties) não
incide sobre o valor de royalties decorrente de direitos autorais sendo afastado o
tratamento dispensado como "marca" pelo lançamento de ofício, eis que inexiste
previsão de sua incidência do Decreto regulamentar.” (Acórdão n. 3401-003.802,
julgado em 25 de maio de 2017)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
ANO-CALENDÁRIO : 2002 CIDE.
Royalties. Direito autoral. Não incidência. A CIDE/ Royalties, instituída pela Lei
n.o 10.168/2000, não incide sobre a remessa ao exterior de pagamentos relativos
a exploração de direitos autorais, mesmo que sobre a denominação de royalties,
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-012.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11052.001312/2010-21

por força do comando interpretativo do artigo 10 do Decreto n.o 4.195/2002.
(...)” (Acórdão no 301-34.753, de 12/11/2008).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador : 28/02/2002, 31/03/2002, 30/04/2002
CIDE/ ROYALTIES –DIREITO AUTORAL- NÃO INCIDÊNCIA. A CIDE/
royalties, instituída pela Lei no 10.168/2000, não incide sobre a remessa ao
exterior de pagamentos relativos a exploração de direitos autorais, mesmo que
sobre a denominação de royalties, por forçado comando interpretativo do artigo
10 do Decreto no 4.195/02 (...)” (Acórdão no 302-38.763, de 05/10/2007).

Acerta, portanto, a recorrente quando afirma que com o advento do Decreto
4.195/2002, o legislador confirmou que a Lei 10.168/00 não pode ser interpretada no sentido de
que a incidência da contribuição ocorre sobre toda e qualquer remessa a título de exploração de
um direito.

Assim adotando-se a interpretação sistemática que o caso merece, não pode
prosperar a interpretação dada pela Receita Federal, conferindo ao parágrafo 2o do art. 2o da Lei
10.168/00, autonomamente do caput, condição de hipótese de incidência da CIDE. Neste
contexto, deve-se concluir por afastada a incidência da CIDE sobre remessas ao exterior
referente aos pagamentos a título de direitos autorais e de imagem.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso interposto, pelo
Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor

Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-012.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11052.001312/2010-21

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar na hipótese vertente, à
conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte com
relação “à incidência da CIDE-remessas ao exterior (Royalties) efetuadas para pagamento de
direitos autorais”, conforme passarei a explicar.
O Contribuinte consigna em seu recurso que o art. 10 do Decreto 4.195, de
2002, que específica as operações sobre as quais deve incidir a CIDE - Royalties, deixa,
intencionalmente, de incluir as operações de Licenciamento de Direitos Autorais e que não há
qualquer correlação entre a CIDE - Royalties e o suposto domínio econômico relativo a Direitos
Autorais, inclusive demonstrando que a destinação dada aos recursos captados não são, em
momento algum, destinadas às atividades de criação de obras intelectuais, tais como a música, as
artes e a literatura, entre outras.
Pois bem. Essa matéria já foi enfrentada por esta 3a Turma da CSRF, quando do
julgamento do PAF no 10920.005210/2009-11, que resultou no Acórdão no 9303-008.552, de
14/05/2019, de minha relatoria, onde restou decidido pela incidência da CIDE - Royalties sobre
as remessas ao exterior para pagamento de direitos autorais. Assim, reitero seus fundamentos
adotando-os como razões de decidir neste voto. Veja-se principais trechos abaixo reproduzidos:
“(...) As hipóteses de incidência da CIDE estão postas no caput e no §2o do art.
2o da Lei no 10.168 de 29/12/2000, que transcrevo:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo
anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico,
devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que
impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou
domiciliados no exterior. (Vide Decreto no 6.233, de 2007) (Vide Medida
Provisória no 510, de 2010)
§1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de
tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de
fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de
programa de computador, salvo quando envolverem a transferência da
correspondente tecnologia.(Incluído pela Lei no 11.452, de 2007)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput
deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa
e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior. (Redação Lei no 10.332, de 2001)
§3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o
deste artigo. Redação da pela Lei no 10.332, de 2001 . (Grifei)
(...)
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-012.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11052.001312/2010-21

Contudo, no caso em litígio, a contribuinte tenta afastar a tributação pela
CIDE afirmando que os valores remetidos são relativos a direitos
autorais, e estes não se enquadrariam no alcance da norma quando ela
trata das pessoas jurídicas que remeterem royalties a qualquer título, do § 2o
do art. 2o da Lei no 10.168/2000.
Discordo do posicionamento abraçado pelo Acórdão recorrido. Em julgado
recente, de 14/06/2018, esta Turma enfrentou a matéria semelhante, qual seja, a
tributação pela CIDE de remessas para o exterior visando ao pagamento de
Royalties sobre aquisições/licenças de direitos sobre obras audiovisuais. Ou
seja, direitos mais claramente ligados aos autorais.
O Acórdão prolatado naquela sessão foi de no 9303-006.990, com voto
condutor da lavra do i. Conselheiro e Presidente Rodrigo da Costa Pôssas,
cujo posicionamento em relação ao mérito acompanhei e, por essa razão, peço
licença para adotar as mesmas razões de decidir lá expostas. A seguir as
transcrevo:
A CIDE foi criada e regulamentada pela Lei no 10.168/2000 que assim dispõe:
"Art. 1o Fica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade -
Empresa para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o
desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa
científica e tecnológica cooperativa entre universidades, centros de pesquisa
e o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo
anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico,
devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que
impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou
domiciliados no exterior.
§1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de
tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de
fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior. (Redação dada pela Lei no 10.332, de 2001)
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos , a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior,
a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o
deste artigo. (Redação dadapelaLeino10.332,de2001
(...). ]
O Decreto no 4.195/2002, que regulamentou essa lei, assim dispõe:
"Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000,
incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por
objeto:
I ­ fornecimento de tecnologia;
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-012.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11052.001312/2010-21

II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III ­ serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes."
Desses dispositivos legais, extrai-se que o legislador determinou a incidência da
contribuição tanto nos casos em que a pessoa jurídica é detentora de licença de
uso como nos casos de aquisição de conhecimentos tecnológicos. Interpreta-se que,
pelo texto legal, a licença de uso não está vinculada à suposta necessidade de
haver a transferência de conhecimento tecnológico.
De acordo com o artigo 2o da Lei no 10.168, de 2000, as hipóteses de incidência
da CIDE são:
a) pagar, creditar, entregar e/ ou remeter a residentes/domiciliados no exterior,
royalties a título de remuneração decorrente de contratos de licença de uso e de
aquisição de conhecimentos tecnológicos que impliquem transferência de
tecnologia, dentre eles, os relativos à exploração de patentes, ao uso de marcas
ao fornecimento de tecnologia e à prestação de assistência técnica;
b) pagar, creditar, entregar e/ ou remeter a residentes/domiciliados no exterior,
royalties a título de remuneração decorrente de contratos de prestação de serviços
técnicos, de assistência administrativa e assemelhados;
c) pagar, creditar, entregar e, ou remeter a residentes/domiciliados no exterior,
royalties a qualquer título.
Os valores tributados, objeto do lançamento em discussão, estão elencados nas
hipóteses acima, royalties a título de contratos de licença e royalties a qualquer título.
Destacamos ainda que, dentre os objetivos sociais e econômicos da recorrente estão a
importação e a distribuição de filmes para vídeo, bem como a prestação de serviços
relativos a venda e promoção de filmes, conforme contrato social acostado (Doc. 1)
Assim, entendemos que os serviços pagos a domiciliados/residentes no exterior,
pelo direito de transmitir filmes e programas de televisão, são royalties por
contraprestação pela aquisição de direitos autorais sobre obras de terceiros.
A Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que trata de direitos autorais assim dispõe:
“Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível,
conhecido ou que se invente no futuro, tais como:
(...);
VI as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
(...).”Já a Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, assim define royalties:
“Art. 22. Serão classificados como ‘royalties’ os rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
(...);
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra.
(...).”
Portanto, a remessa de royalties ao exterior, a título de pagamento de royalties
relativo à exploração de direito autoral, bastante semelhante à exploração de
transmissão de programas de TV, situação de fato naquele processo, configurando
hipótese de incidência da CIDE, nos termos da Lei no 10.168, de 2000.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-012.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11052.001312/2010-21

Também o i. Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, em questões relativas à CIDE
sobre royalties áudio visual, matéria referente à direito autoral, já em 06/03/2012,
se manifestava a favor da incidência da CIDE, no acórdão 9303-001.864,
conforme se pode observar na ementa abaixo:
CIDE - ROYALTIES. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO EXTERIOR INCIDÊNCIA.
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de
royalties, a qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são
hipóteses de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico criada pela Lei 10.168/2000. Para que a contribuição seja devida,
basta que qualquer dessas hipóteses seja concretizada no mundo fenomênico.
O pagamento de royalties a residentes ou domiciliados no exterior
royalties, a título de contraprestação exigida em decorrência de obrigação
contratual, seja qual for o objeto do contrato, faz surgir a obrigação tributária
referente a essa CIDE Por essas razões, a CIDE deve ser exigida
relativamente às remessas realizadas pela contribuinte.
De acordo com todo o acima exposto, temos que o pagamento de Royalties a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de contraprestação exigida em decorrência de
obrigação contratual, seja qual for o objeto do contrato, faz surgir a obrigação tributária referente
a essa CIDE e, portanto, voto por negar provimento ao Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 754
DF CARF MF
Original